Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712916-78.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA NELDES DO NASCIMENTO, ELIONILTON NUNES BELEM, ELIDINEZA DO NASCIMENTO BELEM, ELIDIANA DO NASCIMENTO BELEM PINHO, LEONARDO DO NASCIMENTO BELEM EMBARGADO: BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ANA NELDES DO NASCIMENTO, ELIONILTON NUNES BELEM, ELIDINEZA DO NASCIMENTO BELEM, ELIDIANA DO NASCIMENTO BELEM PINHO e LEONARDO DO NASCIMENTO BELEM, contra acórdão de ID 54176832. O feito se encontra na pauta de julgamento do dia 17 de abril de 2024 (Quarta-feira) a partir das 13h30, (11a Sessão Ordinária Virtual). Os autores, na data de 26/04/2024, noticiaram no ID 58476081 a celebração de transação, acordando para encerramento da demanda, com fulcro nos artigos 840 e seguintes do Código Civil. Asseveram que a ré, Brasilseg Companhia de Seguros pagará a quantia total e final de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais) em favor dos autores. Assim, considerando a informação noticiada, intimem-se os réus BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. acerca da petição dos autores, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a chegada, torne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator